Tribunal: TJBA
Processo: 8001093-49.2018.8.05.0248
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA n. 8001093-49.2018.8.05.0248 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível REMETENTE: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIV. COMERCIAIS E FAZENDA PÚBLICADA COMARCA DE SERRINHA Advogado(s): INTERESSADOS: MUNICIPIO DE SERRINHA e outros (5) Advogado(s): NELSON MARTINS QUADROS FILHO ACORDÃO REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. MUNICÍPIO DE SERRINHA. LEI FEDERAL Nº 12.994/2014. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. DIREITO. RECONHECIMENTO. DIFERENÇAS SALARIAIS. VERBAS DEVIDAS. REFLEXOS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. QUITAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DOS AUTORES. REGRA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC. SUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA CONFIRMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n. 8001093-49.2018.8.05.0248, em que figuram como litigantes e interessados os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, integrantes da Turma Julgadora, em reexame necessário, CONFIRMAR A SENTENÇA, pelas razões abaixo alinhadas.